Tribunal: TJSP
Processo: 1067889-23.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – MÃO ESQUERDA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas constatadas pericialmente na mão esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – MÃO ESQUERDA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas constatadas pericialmente na mão esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (04.03.2022).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J. - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir da sua entrada em vigor.

JUROS DE MORA – Juros moratórios incidentes a partir da citação (17.12.2022), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário desprovidos, com observação (juros e correção monetária).